Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1002256-47.2022.8.11.0000
Agravante: Mareci Pinto Fucks
Agravado: Município de Querência
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Mareci Pinto Fucks, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001116-56.2016.811.0080, julgou procedente a Impugnação à Execução, apresentada pelo Agravado, para o fim de definir a atualização do débito, conforme o cálculo apresentado pelo ente municipal.
A Recorrente noticiou, em resumo, que manejou a Ação de Cobrança n. 0001116-56.2016.811.0080, contra o Agravado, objetivando a percepção de diferenças salariais, referentes ao valor efetivamente pago à Agravante e o valor do Piso Salarial Nacional dos Profissionais da Educação Básica Pública, estipulado pela Lei Federal n. 11.738/2008, tendo o feito sido julgado procedente.
Informou que, ao propor o Cumprimento da Sentença, o Juízo de piso acolheu a impugnação ofertada pelo Agravado e reconheceu que os cálculos, para a apuração do valor devido, deveriam ser realizados sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanais.
Disse que essa questão, relativa à carga horária, não foi contestada pela Municipalidade na ação de conhecimento, de modo que essa matéria encontra-se acobertada pelos efeitos da revelia.
Argumentou que a carga horária, a ser considerada, é a de 40 (quarenta) horas semanais, já que
(...) a discussão acerca da progressão de nível, da promoção de classe, em quais a parte autora estaria enquadrada, bem como sua carga horária, não deve ser discutida nessa fase de cumprimento de sentença, sob pena de atentar contra o próprio Direito, pois deveriam ter sido lançadas em sede contestatória e não o foram, não podendo ser discutidas neste momento processual, sob pena de ofender a Ampla Defesa, o Contraditório, o Devido Processo Legal e, especialmente, a boa-fé processual.
Sustentou, também, que, diante da contradição dos cálculos apresentados, faz-se necessária a realização de perícia contábil judicial, para possibilitar uma análise imparcial dos valores a serem apurados.
Alegou, por seu turno, ser equivocada a decisão invectivada, na parte que deixou de fixar os honorários advocatícios, pois defende a necessidade da condenação nos casos de cumprimento de sentença em que há impugnação.
Afirmou, ainda, que faz jus à expedição do Precatório, ou Requisição de Pequeno Valor, referente à parte incontroversa no Cumprimento da Sentença.
Diante desse cenário, requereu, liminarmente, a expedição de Precatório, ou RPV, da parte incontroversa, e a suspensão da decisão atacada.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como visto na síntese, Mareci Pinto Fucks insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001116-56.2016.811.0080, julgou procedente a Impugnação à Execução, apresentada pelo Agravado, para o fim de definir a atualização do débito, conforme cálculo apresentado pelo Município.
Inicialmente, destaco que o recurso cabível, apto a desafiar a decisão impugnada, é, de fato, o Agravo de Instrumento, na medida que, embora a impugnação ao pedido de cumprimento tenha sido acolhida, o feito em espeque não foi extinto.
Quanto à controvérsia estabelecida, denota-se dos autos que a Agravante, por meio da referida Ação de Cobrança, postulou a diferença entre o salário que recebia e o Piso Salarial Nacional dos Profissionais da Educação Básica Pública, e noticiou:
Que o(a) autor(a) exerce a função de professor, da Rede de Educação Básica Pública do Município de Querência, Estado do Mato Grosso, desde 12/02/1999, conforme Termo de Posse/Contrato, cópia anexa, e de acordo com o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica, regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008 e pelas Leis Complementares Municipais n. 49/2011, n. 52/2012, n. 73/2014 e n. 81/2015; O(A) autor(a) diante do Plano de Carreira Nacional dos Profissionais da Educação Pública Básica de Querência/MT, para 40 (quarenta) horas semanais, em 2011, se enquadrava na Classe C e Nível 6, onde recebia o valor de R$1.615,20 (um mil, seiscentos e quinze reais e vinte centavos) de Julho/Agosto, e o valor de R$1.776,72 (um mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos) de Setembro/Dezembro, mas deveria ter recebido o valor de R$2.700,13 (dois mil e setecentos reais e treze centavos), onde quer receber as diferenças, acrescidas com os devidos reflexos legais; O(a) autor(a) está cobrando os valores a partir de 07/07/2011; (Demonstrativos de Cálculos anexos).
O(A) autor(a) diante do Plano de Carreira Nacional dos Profissionais da Educação Pública Básica de Querência/MT, para 40 (quarenta) horas semanais, em 2012, se enquadrava na Classe C e Nível 6, onde recebia o valor de R$1.776,73 (um mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos) de Janeiro/Fevereiro, e o valor de R$1.933,17 (um mil, novecentos e trinta e três reais e dezessete centavos) de Março/Dezembro, mas deveria ter recebido o valor de R$3.300,44 (três mil e trezentos reais e quarenta e quatro centavos), onde quer receber as diferenças, acrescidas com os devidos reflexos legais; (Demonstrativos de Cálculos anexos).
O(A) autor(a) diante do Plano de Carreira Nacional dos Profissionais da Educação Pública Básica de Querência/MT, para 40 (quarenta) horas semanais, em 2013, se enquadrava Classe C e Nível 6, onde recebia o valor de R$1.933,17 (um mil, novecentos e trinta e três reais e dezessete centavos) de Janeiro/Julho, o valor de R$2.126,48 (dois mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) de Agosto/Outubro, e o valor de R$2.339,12 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e doze centavos) de Novembro/Dezembro, mas deveria ter recebido o valor de R$3.564,30 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos), onde quer receber as diferenças, acrescidas com os devidos reflexos legais; (Demonstrativos de Cálculos anexos).
O(A) autor(a) diante do Plano de Carreira Nacional dos Profissionais da Educação Pública Básica de Querência/MT, para 40 (quarenta) horas semanais, em 2014, se enquadrava na Classe C e Nível 6, onde recebia o valor de R$2.339,12 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e doze centavos) em Janeiro, mas deveria ter recebido o valor de R$3.860,00 (três mil, oitocentos e sessenta reais), onde quer receber as diferenças, acrescidas com os devidos reflexos legais; No mês de Fevereiro, o(a) autor(a) passou a se enquadrar na Classe C e Nível 7, onde recebia o valor de R$2.479,46 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarente e seis centavos) de Fevereiro/Junho, e o valor de R$2.834,09 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e nove centavos) de Julho/Dezembro, mas deveria ter recebido o valor de R$4.090,79 (quatro mil e noventa reais e setenta e nove centavos), onde quer receber as diferenças, acrescidas com os devidos reflexos legais; (Demonstrativos de Cálculos anexos).
O(A) autor(a) diante do Plano de Carreira Nacional dos Profissionais da Educação Pública Básica de Querência/MT, para 40 (quarenta) horas semanais, em 2015, se enquadrava na Classe C e Nível 7, onde recebia o valor de R$2.834,09 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e nove centavos) em Janeiro, o valor de R$3.069,88 (três mil e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) de Fevereiro/Abril e o valor de R$3.469,27 (três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos) de Maio/Dezembro, mas deveria ter recebido o valor de R$4.623,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e três reais), onde quer receber as diferenças, acrescidas com os devidos reflexos legais; (Demonstrativos de Cálculos anexos).
Descrita a situação fática e expostos os fundamentos jurídicos, postulou:
(...)
Seja o presente pedido julgado totalmente procedente, a fim de condenar a ré a pagar a(o) autor(a) o valor de R$131.364,56 (cento e trinta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referentes ao pagamento da diferença entre o valor do piso salarial nacional estipulado pela Lei Federal no 11.738/2008, que deveria ter sido pago a(o) professor(a) municipal de educação básica, observando a proporcionalidade, e o valor efetivamente pago, no período de 07/07/2011 a 31/12/2015, com os devidos reflexos legais, sendo que esse valor foi corrigido monetariamente até 01/07/2016 e juros simples até o dia 07/07/2016, onde deverá ser devidamente acrescidos de correção monetária e juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano desde a data do protocolo da ação, até a data do seu efetivo pagamento, recolhendo-se as prestações vencidas em uma só parcela, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência;
Ao sentenciar o feito, o Juízo de piso julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:
Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
Contra essa decisão, a parte Autora manejou o Recurso de Embargos de Declaração, pois, segundo a Embargante, não ficou claro, no dispositivo da sentença, que a Parte Requerida tenha sido condenada a pagar as diferenças salariais, decorrentes dos reflexos do piso salarial, sobre o nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada a parte Autora.
Os referidos Embargos foram acolhidos, da seguinte forma:
(...)
Em atenção ao princípio da colaboração processual e boa-fé, entendo que a alegação é plausível e merece esclarecimento.
Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei no 11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida suscitada pela parte Embargante.
Desta forma, esclareço que a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).
Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério.
Consigno que a apuração de tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de sentença.
Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da fundamentação retro.
Desta decisão de mérito, a parte Autora e a parte Ré interpuseram Recursos de Apelação, pelo qual aquela questionou os consectários legais, enquanto a municipalidade sustentou a improcedência da cobrança, tendo esta Corte Estadual assim resolvido a controvérsia recursal:
Ante o exposto, conheço dos recursos e:
a. dou parcial provimento ao recurso do Município de Querência para afastar o pagamento das diferenças salariais relativas ao piso salarial nacional entre 2011 a setembro/2014.
b. dou provimento ao recurso da servidora para fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ – tese 3.1 -
Importante registrar que, no corpo do voto do referido julgamento, o Relator fez constar:
(...)
De outro lado, o Município de Querência elaborou novas legislações que tratam da carreira do Magistério, quais sejam, as Leis Complementares no 73/2014 e 81/2015, nas quais há expressa previsão legal de revisão anual do sistema remuneratório e observância ao Piso Salarial Nacional, senão vejamos:
Lei Complementar no 73/2014
Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional, observada a proporcionalidade da carga horária.
Lei Complementar no 81/2015
Art. 44 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses e de acordo com o Piso Salarial Profissional Nacional.
Parágrafo único. As funções de dedicação exclusiva perceberão complemento salarial para o exercício das referidas funções, conforme previsto nos parágrafos do artigo 40.
Diante desse cenário, como a professora é servidora efetiva com carga horária de 40 (quarenta) horas, conforme consta das fichas financeiras apresentadas na inicial – ids. 3173866 a 3173867 -.
Da supracitada documentação, conclui-se que o subsídio mínimo referente às 40 horas semanais, sem levar em consideração as demais vantagens pessoais, perfaz R$ 1.776,73 em 2011, R$ 1.933,17 em 2012, R$ 2.126,48 em 2013 e R$ 2.834,09 em 2014.
(...). (Destaquei).
No entanto, na fase de Cumprimento da Sentença, o Magistrado decidiu que o cálculo para apuração do valor devido deveria levar em consideração a carga horária de 30 (horas) semanais, e não 40 (quarenta) horas. Veja-se:
(...)
Com efeito, é cediço que o regime de trabalho dos profissionais da educação do Município de Querência é de 30 horas, conforme Lei Complementar Municipal n. 49/2011 vigente à época, e Lei Complementar Municipal n. 81/2015 em vigência.
De outro lado, não obstante a parte exequente não tenha especificado e apurado no pedido de cumprimento de sentença o alegado período superior de duração de sua jornada de trabalho (v.g. 40 horas semanas), que supostamente ultrapassaria as 30 horas semanais, de modo a incidir os juros e atualização monetária sobre carga horária superior à prevista na lei, consigno que a lógica dos raciocínios não encontra agasalho na sistemática da legislação que disciplina a matéria.
Na espécie, os professores são remunerados conforme a tabela de vencimento prevista no “Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos” e já se encontra inserido na carga horária específica para cada um desses professores o percentual destinado às atividades “extraclasse”, ou seja, a sua remuneração global para as 30 horas semanais já contém a remuneração específica para a “hora-atividade”, considerada esta como a atividade extraclasse definida em lei.
Nessa quadra, a jornada semanal do professor, que poderá ser de “até 30 horas”, não é aumentada com a realização de “horas/atividade extraclasse” ou pela participação em reuniões pedagógicas.
Aliás, é o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como política educacional que visa à valorização da classe é a inclusão, dentro da jornada semanal do professor, de horas outras necessárias às atividades complementares realizadas fora da sala de aula e que, não significa atividades “extramuros”, pois, como se sabe, podem ser realizadas dentro da própria escola, desde que fora da sala de aula.
Ora, se o professor tem sua carga honorária semanal fixada em 30 horas e exerce suas atividades “intra e extra” classe dentro destas 30 horas semanais, repisa-se, não há “plus” remuneratório a ser reposto, embora possa haver alguma irregularidade no cumprimento das diretrizes traçadas pela legislação federal e municipal.
Com efeito, as atividades extraclasse não são exercidas além da jornada semanal remunerada do professor, mas dentro daquela jornada preestabelecida e para a qual o servidor já percebe a remuneração específica.
Inclusive, para a percepção de eventuais “plus”, por eventuais excessos de carga horária, tem-se que estes devem ser devidamente comprovados na fase de conhecimento ou em fase de liquidação, a fim de que se justifique a contraprestação pecuniária respectiva e específica, equivalente a horas extras e para que não prevaleça o princípio do enriquecimento sem causa em desfavor da administração pública, especialmente quando as horas extras realmente trabalhadas, consoante se observam dos contracheques colacionados nestes autos foram devidamente quitadas.
(...)
Neste ínterim, com maior razão, não se pode permitir a incidência da pretendida correção monetária e juros de mora sobre jornada de trabalhado hipoteticamente superior à prevista na legislação de regência e efetivamente cumprida pela parte exequente.
(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução apresentada pelo município de Querência, para o fim de definir a atualização do débito conforme cálculo apresentado pelo município executado, eis que em consonância com a Lei Complementar Municipal n. 81/2015.
(...).
Contra essa decisão, recorre, agora, a Agravante, sob o argumento de que a discussão acerca da progressão de nível, da promoção de classe, bem como da sua carga horária, não devem ser discutidas na fase do Cumprimento de Sentença.
Com efeito, parece-me, a princípio, que há a probabilidade do provimento do Recurso, já que foi, em tese, reconhecido o pedido da parte Autora com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, enquanto que, foi determinado, na decisão recorrida, que o cálculo correto é aquele que considera a carga horária de 30 (trinta) horas semanais.
Não obstante, entendo que a antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) não deve ser concedida, porque não se afigura factível a possibilidade de lesão irreparável, se acaso obtido o reconhecimento que pretende na oportunidade do exame de mérito, pelo Colegiado, pois, como já descrito, o feito de base não foi extinto, uma vez que a finalização do processo ocorrerá com a satisfação integral do crédito.
Demais disso, se, por ventura, o feito for extinto, antes do julgamento do Agravo, a parte tem a seu dispor o instrumento recursal adequado (Apelação) para, novamente, discutir a questão posta em mesa.
De outro giro, com relação ao pedido de liminar, formulado neste Agravo, para que seja expedido, desde logo, o RPV do valor incontroverso, tenho que o requerimento deve ser formulado diretamente no Juízo a quo, uma vez que constou na decisão que
(...)
Sendo assim, de rigor a expedição da RPV ou precatório para pagamento da parte incontroversa dos valores em caso de interposição de eventual recurso em face desta decisão.
(...)
Em caso de trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o respectivo ofício requisitório, conforme o caso (RPV ou precatório), nos termos da fundamentação.
Diante desse cenário, embora seja plausível imaginar uma possível contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão, constata-se que a expedição da RPV, da parte incontroversa, pode ser determinada, pelo Juízo recorrido, antes do trânsito em julgado daquele ato judicial.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.